Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703621-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE AGUIAR CARLONI EMBARGADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 19005882, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator